Tribunal: TJES
Processo: 5003857-67.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003857-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE FERNANDES DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
- PRISÃO DOMICILIAR – REEDUCANDO QUE RECEBE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É certo que a prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo concedida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto.

2. Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar ao preso em regime fechado ou semiaberto, quando se encontrar em estado grave de saúde e reste demonstrado a impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional.

3. A documentação juntada não demonstra que o réu não pode realizar seu tratamento pelo serviço médico disponibilizado pela Unidade Prisional, não preenchendo os requisitos para a prisão domiciliar.

4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOSE FERNANDES DA SILVA
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares que, nos autos da Execução Penal n. 0010679-53.2012.8.08.0030, indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais, o agravante postula pela conversão da prisão em regime inicial fechado para a domiciliar, motivada no fato do reeducando possuir doença grave e é pessoa idosa, estando a pretensão da defesa agasalhada pelos incisos I e II, do art. 117 da LEP.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça opinando para que seja negado provimento ao recurso (ID 4995375).

Eis o que de relevante tenho a relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOSE FERNANDES DA SILVA
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares que, nos autos da Execução Penal n. 0010679-53.2012.8.08.0030, indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Em suas razões recursais, o agravante postula pela conversão da prisão em regime inicial fechado para a domiciliar, motivada no fato do reeducando possuir doença grave (diabetes) e ser pessoa idosa, contando já com 76 (setenta e seis) anos de idade, estando a pretensão da defesa agasalhada pelos incisos I e II, do art. 117 da LEP.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça opinando para que seja negado provimento ao recurso (ID 4995375).

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

O reeducando foi condenado a pena privativa de liberdade no total de 34 (trinta e quatro) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias, com regime inicial de cumprimento fechado, devido a prática da infração penal prevista nos art. 213 e art. 214, c/c art. 224, "a", do Código Penal.

Como cediço, a prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo concedida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto. Vejamos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar
quando o preso, que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, encontra-se em estado grave de saúde.
Eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

I. A jurisprudência tem entendido ser possível a concessão do benefício, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado, mesmo em regime diverso do aberto.

Precedentes.

II - In casu, não se demonstrou, de forma inequívoca, que o executado, ora agravante, preenche os requisitos para flexibilização da norma e a concessão do benefício, assim como a impossibilidade de sua permanência no cárcere, não se evidenciando, portanto, à luz do caso concreto, a situação excepcional ensejadora da concessão da custódia domiciliar.

III - Ademais, o apenado foi condenado pela prática de estupro de vulnerável, delito hediondo, que obsta a concessão de qualquer benesse prevista na Recomendação n. 62/2020, na forma do art. 5º-A, acrescido pela Recomendação n. 78 do CNJ. Precedentes.

IV. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.097.608/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 27/3/2023.) GRIFEI.

Observa-se, então, que para a concessão da prisão domiciliar ao preso em regime fechado ou semiaberto é necessário que reste devidamente comprovada (I) a doença grave do apenado; (II) e a impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional.

Na hipótese dos autos, é possível extrair que o agravante vem recebendo atendimento médico quando necessário, pois consta do Laudo médico oficial requisitado pelo Juízo de origem, anexado ao evento nº 241.2, que o reeducando: "
passou por uma cirurgia no dia 17.02.2022 devido fratura subcapital de colo femoral direito após queda da mesma altura. Após a cirurgia paciente passou bem sem alterações de sinais vitais e teve alta hospitalar no dia 20.02.2022, paciente apresentou boa recuperação e após retorno de avaliação pós-cirúrgico teve alta médica. (...) Cabe salientar que o setor de saúde da Unidade Prisional presta acompanhamento em nível de Atenção Básica (ambulatorial), conforme preconizado pelo Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário e pela Portaria Interministerial nº 01 de 2014. (...
)".

Não há nos autos qualquer exame médico recente que ateste que o reeducando apresenta tuberculose, inclusive, no teste realizado em julho de 2022 o resultado foi negativo.

Portanto, a documentação juntada não demonstra que o réu não pode realizar seu tratamento pelo serviço médico disponibilizado pela Unidade Prisional, não preenchendo os requisitos para a prisão domiciliar.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Constitui a prisão domiciliar medida excepcionalíssima, que se justifica somente quando comprovados alguns dos seus requisitos legais, sendo necessário, no caso de condenado acometido de doença grave, a demonstração da incompatibilidade de realização do tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, dada a gravidade do seu estado de saúde. No caso em tela, apesar da gravidade da cirurgia realizada pelo reeducando, o mesmo vem recebendo os cuidados adequados na unidade prisional onde se encontra, mostrando uma evolução favorável em seu estado de saúde, não existindo nos autos qualquer comprovação de que os cuidados médicos dispensados sejam inadequados ou insuficientes, não restando portanto, suficientemente demonstradas, as razões capazes de ensejar a concessão do direito à prisão domiciliar, afastando assim o seu enquadramento no art. 117, da Lei nº 7.210/84. 2. Agravo conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210047617, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE RECOLHIMENTO EM REGIME DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DA MEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Muito embora haja comprovação que o apenado sofra de hérnia de disco e artrose, a informação constante do Relatório médico atualizado não indica sua extrema debilidade, ao contrário, vincula sua piora à ausência do tratamento fisioterápico em função da suspensão de tal serviço durante a pandemia. 2. Se o quadro se saúde do apenado requer acesso ao tratamento de fisioterapia para amenizar as dores que padece e melhorar sua mobilidade, antes de se pensar no Regime Domiciliar, deve-se buscar que tal tratamento seja garantido ao apenado nos termos do cumprimento da pena a que foi condenado dado o caráter excepcional do regime domiciliar. 3. Recurso improvido com a determinação ao Estado para garantir o acesso do apenado ao respectivo tratamento. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210001481, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e voto pelo seu
DES
PROVIMENTO.

É como voto.